Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação renovatória c/c revisão de alugueres. Pretensão advinda da locatária. Locação comercial. Imóvel situado em centro comercial – Shopping Center. Alugueres. Modulação em ambiente antecipatório. Cláusula rebus sic standibus. Regra geral. Intangibilidade do negócio jurídico. Característica. Obrigatoriedade. Vinculação. Autonomia da vontade. Princípio pacta sunt servanda. Pretensão revisional. Procedimento legal. Revisão dos locativos. Controvérsia. Fixação em percentual não inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguer vigente (lei de locações, art. 68, I, “b”). Elementos hábeis a positivarem o valor de alugueres referentes a imóveis similares. Ausência. Laudo técnico unilateral. Interseção nos alugueres vigorantes. Inviabilidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de renovatória c/c revisão de aluguel pertinente a imóvel com destinação comercial situado em centro comercial, indeferira a tutela de urgência que formulara a locatária, volvida ao arbitramento de aluguéis provisórios no patamar que especificara, sob o fundamento de que não sobeja possível a fixação, inaudita altera pars, de novo locativo com lastro nas alegações unilaterais da demandante, sobejando imprescindível a existência de elementos materiais aptos e suficientes para apontar o valor justo e correspondente ao praticado no mercado imobiliário local..
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da subsistência de lastro apto a revestir de substrato o desiderato manifestado de, em cognição sumária, no ambiente de relação de natureza comercial que tem como objeto imóvel situado em centro comercial, reduzir-se os alugueres vigorantes, fixando-os provisoriamente em importe individualizado pela locatária, a vigerem até a resolução das pretensões revisional e renovatória por ela formuladas.
III. Razões de decidir
3. A relação contratual locatícia encerra obrigação de natureza diferida e continuativa e, diante da sua gênese e destinação, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo, notadamente em se tratando de imóvel comercial, é-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas e observado o disposto na Lei das Locações, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação, prestigiando-se, assim, a autonomia de vontade e prevenindo-se que haja intervenção judicial sobre o convencionado sem motivação extraordinária (CC, arts. 421 e 421-A; Lei das Locações, arts. 17, 18, 19 e 68).
4. Conquanto inexorável que o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial.
5. De conformidade com o preceituado no artigo 68, II, “b”, da Lei de Locações, em ambiente de ação revisional, o aluguel provisório será fixado com lastro nos elementos materiais fornecidos pela parte autora, ressalvado que, quando a ação for proposta pelo locatário, o locativo provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguer vigorante, ressoando necessário que o locador ou o locatário apresentem elementos convincentes de que o aluguel vigente encontra-se em descompasso com o vigorante no mercado e que a importância postulada está lastreada em provas da atual conjuntura das locações vigorantes no local em que situado o bem locado.
6. Conquanto subsistente dissenso entre locador e locatária no tocante ao valor dos locativos e sua identificação com a realidade do mercado, inexistindo elementos hábeis a positivarem o hiato e o valor dos alugueres referentes a imóveis similares, inviável que seja assimilado o aduzido pela locatária visando, em ambiente de ação renovatória com pedido revisional, a fixação dos locativos provisórios no montante que indicara enquanto transita a demanda, devendo os alugueres, sob essa realidade, continuarem vigendo no patamar que alcançam até que a crise seja resolvida em sede de dilação probatória.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.